Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-93.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§ 2Âº, II DO CP. SENTENÃA CONDENATÃRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÃRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÃÃO DE CONDENAÃÃO. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por meio do depoimento das pessoas ouvidas em juÃzo, mormente em face das declaraÃ§Ãμes da vÃtima, em consonÃ¢ncia com o auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o de objeto de fl. 31 do IPL e do laudo pericial de constataÃ§Ã£o de simulacro acostado Ã fl. 34 dos autos. 2. DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O recorrente agiu como coautor do crime de roubo perpetrado contra a vÃtima, tendo, na execuÃ§Ã£o do delito, adotado postura de conduÃ§Ã£o aos comparsas e dando-lhes fuga apÃ3s a consumaÃ§Ã£o do delito â fato que foi confirmado durante audiÃªncia de instruÃ§Ã£o perante o juÃzo, consubstanciando assim a conduta descrita no caput do art. 157, Â§ 2Âº, II, do CÃ3digo Penal, nÃ£o havendo que se falar em participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia, e sim em efetiva autoria delitiva. 3. DA ATENUNATE DA MENORIDADE RELATIVA. INAPLICABILIDADE. O apelante nasceu em 20/08/1992 (fls. 43) e o delito tratado foi cometido em 12/01/2018, logo o rÃ©u possuÃa 25 anos na data dos fatos, restando evidenciado que nÃ£o faz jus ao referido benefÃcio. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000923-93.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 7ª VARA CRIMINAL DE BELEM
APELANTE: ANDREI SOUZA OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DR. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB/PA 20.474
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por meio do depoimento das pessoas ouvidas em juízo, mormente em face das declarações da vítima, em consonância com o auto de apresentação e apreensão de objeto de fl. 31 do IPL e do laudo pericial de constatação de simulacro acostado à fl. 34 dos autos.
2. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O recorrente agiu como coautor do crime de roubo perpetrado contra a vítima, tendo, na execução do delito, adotado postura de condução aos comparsas e dando-lhes fuga após a consumação do delito - fato que foi confirmado durante audiência de instrução perante o juízo, consubstanciando assim a conduta descrita no caput do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em participação de menor importância, e sim em efetiva autoria delitiva.

3. DA ATENUNATE DA MENORIDADE RELATIVA. INAPLICABILIDADE.
O apelante nasceu em 20/08/1992 (fls. 43) e o delito tratado foi cometido em 12/01/2018, logo o réu possuía 25 anos na data dos fatos, restando evidenciado que não faz jus ao referido benefício.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 17ª Sessão Ordinária de Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por Marcelo Liendro da Silva Amaral às fls. 144/150 através de Advogado Particular, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 81/100, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando
ANDREI SOUZA OLIVEIRA
nas sanções do art. 157, § 2º, II, CP à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 12/01/2016, por volta das 20h, a vítima Elde Bentes Furtado caminhava pela Trav. Alferes Costa, Bairro Marco, momento no qual os denunciados, na condução do veículo Toyota Ethios, cor prata AHT-8007, se aproximaram e anunciaram o assalto sob grave ameaça de morte, utilizando um simulacro de pistola air soft, marca Taurus. Ato contínuo os assaltantes subtraíram da vítima o aparelho celular Samsung (IMEI 352573060299856) e empreenderam fuga.

Em seguida a vítima avistou uma guarnição militar que realizava ronda na área e lhes comunicou acerca do fato. Os policiais diligenciaram em perseguição aos criminosos, os quais foram alcançado na Av. Dr. Freitas, esquina com Av. Visconde de Inhaúma, ocasião em que a vítima reconheceu os três denunciados, sendo eles presos em flagrante.

O acusado Andrei Souza Oliveira foi liberto no dia 13/01/2018 ao ser beneficiado com a concessão de liberdade provisória (fl. 44 do auto de prisão em flagrante).

A denúncia foi recebida em 20/02/2018 (fl. 05).

A instrução ocorreu normalmente, tendo o Juízo
a quo
julgado procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o acusado/apelante Andrei Souza Oliveira nas sanções do art. 157, § 2º, II, CP à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inconformado com os termos da sentença, a defesa, às fls. 144/150, ofereceu razões de apelação, requerendo a absolvição, diante da insuficiência de provas e negativa de autoria, para tanto, invoca o princípio do
in dúbio pro reo,
subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento das causas de diminuição de pena da menor importância do artigo 29, caput e §1º do CP e da menoridade relativa prevista no artigo 65, I, do CP.

Em contrarrazões, a eminente Promotora de Justiça, às fls. 154/156, debatendo as razões apresentadas, concluiu pelo desprovimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, às fls. 159/160, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Autos revisados.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas e negativa de autoria.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do depoimento das pessoas ouvidas em juízo, mormente em face das declarações da vítima, em consonância com o auto de apresentação e apreensão de objeto de fl. 31 do IPL e do laudo pericial de constatação de simulacro acostado à fl. 34 dos autos.

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, conforme a seguir transcrevo:

A testemunha PM KEDSON ELLAN ALMEIDA DA SILVA, relatou que estava em ronda quando presenciou populares acenando, momento em que parou a viatura e a vítima lhe disse que acabara de ser assaltada, apontando a direção para onde o carro com os autores do fato havia ido, sendo este um veículo prata em alta velocidade. Narrou que conseguiram perseguir o carro e deter os réus. Recordou que de imediato dois dos réus desembarcaram e o motorista permaneceu dentro do automóvel. Disse que quando um deles saiu do veículo deixou algo embaixo do carro e em seguida verificaram que se tratava de um simulacro arma de fogo. A testemunha continuou contando que a vítima chegou ao local em poucos minutos e que reconheceu os réus como autores do delito, bem como recuperou o celular subtraído. Afirmou que a vítima lhe disse que um deles estava armado. Por fim, disse que o motorista (Andrei) argumentou que não participou do crime posto que estava trabalhando como motorista de Uber. A testemunha disse que verificaram que o aplicativo estava logado, mas sem corrida em execução.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Militar CRINSON POTIGUARA DE SOUZA, policial militar, declarou nesta Justiça que estava em patrulhamento quando avistou um cidadão que lhe informou ter sido vítima de um assalto praticado por indivíduos que empreenderam fuga em veículo prata. Relatou que conseguiram interceptar o carro e abordar os réus. Recordou que encontraram um simulacro embaixo do carro, o qual fora jogado por um dos réus enquanto saíam do veículo. Disse que durante a abordagem todos os acusados confessaram a participação no crime, porém na delegacia o condutor do carro (Andrei) afirmou que apenas estava realizando corrida por meio de um aplicativo.

A vítima ELDER BENTES FURTADO declarou em juízo que, no dia dos fatos estava caminhando pela Rua Alferes Costa quando um carro se aproximou e duas pessoas desceram, exibindo uma arma de fogo e exigindo o seu celular, o que foi entregue. Disse que havia mais uma pessoa ao volante. Relatou que logo em seguida uma viatura se aproximou e perseguiu o carro que ainda se afastava do local, detendo os réus a poucos metros dali, logo na esquina. Afirmou ter certeza que as três pessoas presas foram as mesmas que estavam no veículo e que apesar de não ter tido contato direto com o motorista do carro prata (Andrei), o reconheceu por meio da cor da camisa que ele estava usando. Esclareceu que quando chegou ao local da abordagem, os réus já estavam detidos. A vítima continuou discorrendo que na hora da prisão apontou quais dos réus estava com a arma de fogo (simulacro) em mãos, recordando que esse réu detinha as características de louro, baixinho, magro e moreno claro. Rememorou que o réu Andrei havia afirmado que apenas estava trabalhando como motorista de Uber. Neste instante o magistrado perguntou à vítima se Andrei participou de forma concreta do roubo, tendo ela respondido que ele permaneceu aguardando os outros dois cometerem o roubo e voltarem para o interior do carro. Por derradeiro a vítima respondeu que não presenciou nenhuma ameaça dos outros réus ao corréu Andrei, porém não tem dúvida da participação deste, ponderando que, caso ele não estivesse em conluio poderia ter partido com o carro quando os outros dois corréus desceram, mas, ao invés disso, permaneceu esperando eles realizarem o assalto para efetivar a fuga.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pelas testemunhas policiais e a vítima corroboram a tese da acusação.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).
Na mesma esteira:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante. 2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. 3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria. 4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. 5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente). 6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB. 7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais. 8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Some-se a isso que não consta dos autos qualquer animosidade ou rivalidade entre o apelante e as testemunhas policiais, a fim de justificar que os mesmos, em unidade de desígnios, viessem criar um relato detalhado acerca do crime em análise, atribuindo ao réu a autoria de um delito que não cometeu.

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

O instituto da menor participação, contido no art. 29, §1° do Código Penal, pode ser conceituada nas lições de Cleber Rogério Masson como sendo a causa de diminuição de pena daqueles que, na qualidade de participes, contribuam minimamente para a produção do resultado, nesse sentido:

(...) Anote-se que a diminuição da pena se relaciona à participação, isto é, ao comportamento adotado pelo sujeito, e não à sua pessoa. Portanto, suas condições pessoais (primário ou reincidente, perigoso ou não) não impedem a redução da reprimenda, se tiver contribuído minimamente para a produção do resultado. Como a lei fala em ¿participação¿, não é possível a diminuição da pena ao coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

A análise do exposto revela que a pretensão é absolutamente improcedente, na medida em que o recorrente agiu como coautor do crime de roubo perpetrado contra a vítima, tendo, na execução do delito, adotado postura de condução aos comparsas e dando-lhes fuga após a consumação do delito - fato que foi confirmado durante audiência de instrução perante o juízo, consubstanciando assim a conduta descrita no caput do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em participação de menor importância, e sim em efetiva autoria delitiva.

Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA CARACTERIZADA. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. 1. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria. 2. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa. 3. Em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo magistrado a quo, entendo que tal correção não tem o condão de diminuir a pena aplicada, uma vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA. 4. A fração de exasperação da pena ? fixada em 3/8 da pena intermediária ? utilizada na terceira fase da dosimetria penal decorreu, exclusivamente, do número de majorantes reconhecidas no §2° do art. 157 do CP, inexistindo fundamentação idônea a sustenta-la, motivo porque a reforma de ofício da dosimetria penal neste ponto é medida imperativa. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, porém de oficio reduzida a pena final fixada.
(2020.02478393-26, 215.385, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04).

Rejeito a pretensão recursal neste ponto.
DA ATENUNATE DA MENORIDADE RELATIVA

O apelante almeja a aplicação da atenuante da menoridade relativa, para que seja utilizada para reduzir a sua pena-base. No entanto, tal tese não pode prosperar.

De fato, é cediço que a menoridade relativa é circunstâncias que sempre atenua a pena, quando comprovada nos autos, porém o apelante nasceu em 20/08/1992 (fls. 43) e o delito tratato foi cometido em 12/01/2018. Assim sendo, o réu possuía 25 anos na data dos fatos, restando evidenciado que não faz jus ao referido benefício.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
ANDREI SOUZA OLIVEIRA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.
É o voto.

Belém, 12 de dezembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.